Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CONTA VIRTUAL. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. TRANSAÇÃO ATÍPICA. INDISPONIBILIDADE. DEMORA NA RESPOSTA AO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR BLOQUEADO. DEPÓSITO JUDICIAL. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – A reprodução dos argumentos da contestação nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não obsta o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento.
II – A demora da ré quanto à análise da regularidade ou não da transação considerada atípica realizada pelo autor em conta virtual configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva de indenizar, art. 14, caput, do CDC.
III – A indisponibilidade dos recursos destinados a investimento em criptomoedas e a tentativa frustrada de solução administrativa do problema representam dissabores experimentados pelo autor, mas que não caracterizam violação aos seus direitos da personalidade, por isso improcede a pretensão indenizatória por dano moral.
IV – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
V – Apelação parcialmente provida.